Tribunal: STJ
Processo: 0800496-86.2019.8.23.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2841658 - RR(2025/0022819-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: CMT ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA - RR000114A
CLAYTON SILVA ALBUQUERQUE - RR000937
THIAGO PIRES DE MELO - RR000938N
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA - RR000114
AGRAVADO
: ESTADO DE RORAIMA
PROCURADOR
: DANIELLA TORRES DE MELO BEZERRA - RR000215B
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO
DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO
NÃO CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia". (AgInt no
rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 2.275.418/RN,
19/4/2023)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
16/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56117201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:22:16
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 6fb33ebb-d4fa-43ce-81e2-985d1c954912

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56117201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:22:16
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 6fb33ebb-d4fa-43ce-81e2-985d1c954912

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2841658 - RR(2025/0022819-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: CMT ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA - RR000114A
CLAYTON SILVA ALBUQUERQUE - RR000937
THIAGO PIRES DE MELO - RR000938N
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA - RR000114
AGRAVADO
: ESTADO DE RORAIMA
PROCURADOR
: DANIELLA TORRES DE MELO BEZERRA - RR000215B
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO
DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO
NÃO CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia". (AgInt no
rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 2.275.418/RN,
19/4/2023)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CMT ENGENHARIA LTDA, contra
decisão monocrática, de minha lavra, que não conheceu do agravo em recurso especial, nos
termos da seguinte ementa (fl. 663):
PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO
COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
DESCUMPRIMENTO
DO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC E 253, P. Ú, I, DO RISTJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Em seu agravo interno, às fls. 674-682, a parte recorrente relata que "dedicou dois
tópicos de sua peça processual a rebater a incidência da Súmula n. 07 do STJ" (fl. 678).
Documento eletrônico VDA55398822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:30:05
Código de Controle do Documento: 1a8df4d8-5efe-4c8b-b6db-ddfd42a8b0e1

No mais, reitera argumentos da petição do agravo em recurso especial.
As contrarrazões foram apresentadas (fls. 688-695).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil assevera que "incumbe ao
relator (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
". Idêntica redação consta no artigo 255,
especificamente os fundamentos da decisão recorrida
§4o, inciso I, do Regimento Interno do STJ. Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no
enunciado 182 da Súmula do STJ, que reza:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.
O regramento supra mencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o Código de Processo Civil trouxe a previsão contida no
artigo 1.021, §1o, segundo a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada". No mesmo sentido é a dicção do artigo
259, §2o, do Regimento Interno do STJ.
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 663-666, fundou-se na
desobediência ao princípio da dialeticidade e na aplicabilidade do artigo 932, III, do Código de
Processo Civil e do artigo 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ, tendo em
vista a parte recorrente não ter refutado, de forma fundamentada e a contento, o fundamento da
decisão de segundo grau que inadmitiu o recurso especial, qual seja, a incidência do enunciado 7
da Súmula do STJ, diante da impossibilidade de reexame de fatos e provas na instância especial.
Todavia, em sede de agravo interno, a parte recorrente limitou-se a reprisar
fragmentos de sua petição de agravo em recurso especial, sem, no entanto, refutar concretamente
o artigo 932, III, do Código de Processo Civil e o artigo 253, parágrafo único, inciso I, do
Regimento Interno do STJ, e sem demonstrar, de que modo e por intermédio de quais razões
jurídicas teria obedecido a regularidade formal e o princípio da dialeticidade por ocasião da
interposição do seu agravo em recurso especial.
Note-se que "a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a
qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua manutenção”.
(AgRg nos EDv nos
rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de
EAREsp n. 1.226.428/SP,
26/5/2020)
Documento eletrônico VDA55398822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:30:05
Código de Controle do Documento: 1a8df4d8-5efe-4c8b-b6db-ddfd42a8b0e1

Assim, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos
da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de
contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida”. (AgInt no
rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.439.852/MS,
18/3/2020)
A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia". (AgInt no
rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 2.275.418/RN,
19/4/2023)
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
".
CPC/2015
(AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 2.590.320/SP,
No mesmo sentido:
15/8/2024)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
FERIADO LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
COVID-19.
(...)
3. Em observância ao disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de
.
agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n.
rel. Min. João Otávio de Noronha,
28.813/DF,
Corte Especial, DJe de 16/8/2024)
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55398822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:30:05
Código de Controle do Documento: 1a8df4d8-5efe-4c8b-b6db-ddfd42a8b0e1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.841.658 / RR
Número Registro: 2025/0022819-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08004968620198230010
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CMT ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA - RR000114A
CLAYTON SILVA ALBUQUERQUE - RR000937
THIAGO PIRES DE MELO - RR000938N
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA - RR000114
AGRAVADO
: ESTADO DE RORAIMA
PROCURADOR : DANIELLA TORRES DE MELO BEZERRA - RR000215B
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: CMT ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA - RR000114A
CLAYTON SILVA ALBUQUERQUE - RR000937
THIAGO PIRES DE MELO - RR000938N
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA - RR000114
AGRAVADO
: ESTADO DE RORAIMA
Documento eletrônico VDA56077287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:46:02
Código de Controle do Documento: 4c0e769e-b730-4dcb-a4b0-a963f0f02e9f

PROCURADOR : DANIELLA TORRES DE MELO BEZERRA - RR000215B
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:46:02
Código de Controle do Documento: 4c0e769e-b730-4dcb-a4b0-a963f0f02e9f